Tribunal: TJMT
Processo: 1000428-84.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-06-25
Data de publicação: 2020-06-25

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
PJE - AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1000428-84.2020.8.11.0000 – PROCESSO DE ORIGEM 617-07.2001.811.0013 - COMARCA DE PONTES E LACERDA
AGRAVANTE: JOÃO BENTO NETO
AGRAVADO: MPEMT - PONTES E LACERDA
Vistos etc.
Defiro o pedido formulado pela douta Procuradoria Geral de Justiça, lançado no Id 46427972, para intimar o Agravante a apresentar documentos que comprovem a tempestividade recursal.
Cumpra-se.
Cuiabá-MT, data da assinatura digital.
Desa. MARIA EROTIDES KNEIP
Relator